Tribunal: STF
Processo: HC 251852
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE UTILIZADA APENAS PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.2.2025, por Bruno Olímpio Vieira, advogado, em benefício de Roberto Simão Pessamilio, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.2.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 866.163, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.    O caso



    2. O paciente e o corréu Douglas de Medeiros Mendonça foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, tipificados no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Consta da denúncia:



    “(...) os denunciados Roberto Simão Pessamilio e Douglas de Medeiros Mendonça se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas e efetivamente o fizeram, eis que no dia 25 de abril de 1010, por volta das 10:40min, na Rua Argentina Ribeiro da Silva, nº 26, bairro Alto do Asilo, em Recreio/MG, os denunciados transportavam, sem autorização legal, substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros. 



    Além disso, o denunciado Douglas de Medeiros Mendonça, se opôs à execução de ato legal, mediante violência empregada ao Policial Militar Heleson Martinho de Oliveira, sendo que em razão da resistência empregada, o ato não se executou. 



    Nas condições de tempo e lugar referenciados, durante batida policial no bairro Alto do Asilo, em Recreio/MG, os Policiais Militares abordaram um veículo, marca/modelo Chevett, de cor preta, na Rua Argentina Ribeiro da Silva, em frente ao número 26, local alvo da denúncia anônima de nº 44500320, momento em que se depararam com o denunciado Roberto Simão Pessamilio conduzindo o referido veículo e Douglas Medeiros de Mendonça no banco carona, indivíduos estes já conhecidos pela prática do comércio ilícito de drogas. 



    Na ocasião, o denunciado Douglas de Medeiros Mendonça tentou abrir a porta do veículo para fugir do local, porém foi impedido pelos Policiais Militares, os quais pararam a viatura ao lado do automóvel, de modo que o impediu de abrir a porta. 



    Ato contínuo, os denunciados foram contidos e submetidos a revisão pessoal, oportunidade em que foram encontrados dentro da calça de Roberto Simão Pessamilio, 03 (três) barras de maconha, com massa total de 282,00 (duzentas e oitenta e duas gramas)”.



    3. O juízo da comarca de Leopoldina/MG absolveu o paciente da acusação da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente e o condenou à pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, fixado o regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas.



    4. A defesa do paciente interpôs recurso de apelação criminal (Apelação Criminal n. 1.0000.22.054724-4/001), à qual a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento para manter a condenação.



    5. Contra esse julgado, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 866.163, no qual postulou a revisão do regime prisional inicial fechado, por ter sido fixado com base na quantidade de entorpecente apreendida, fundamento que seria inidôneo. Em 3.11.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu dessa impetração, por ser substitutivo do recurso cabível, e afirmou não ser possível a concessão da ordem de ofício, pois o regime inicial fechado foi fixado com base em fundamentação idônea.



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental da acusação, no qual se reiterou a pretensão de modificação do regime inicial fechado, ressaltando que a quantidade do entorpecente teria sido utilizada para a definição da pena-base e não poderia servir de fundamento para a definição do regime prisional, sob pena de bis in idem. Ao julgar esse agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a ele negou provimento. Esse julgado é objeto da presente impetração, no qual consta:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    2. Na espécie, embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade da droga), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a valoração concomitante dos vetores do art. 42 da Lei de Drogas para exasperar e pena-base e para justificar o modo prisional não configura bis in idem, porquanto é cabível a utilização de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da individualização da pena, gerando efeitos diversos. 



    4. Agravo regimental não provido”.



    6. Na presente ação, o impetrante sustenta existência de bis in idem na dosimetria da pena, pois alega que a quantidade do entorpecente teria sido utilizada para majorar da pena-base e fixar o regime prisional.



    Afirma ser adequada a mudança do regime inicial fechado para o semiaberto, pois o paciente seria primário e de bons antecedentes; a pena fixada seria inferior a oito anos de reclusão; e o crime imputado ao paciente não teria sido cometido com violência ou grave ameaça.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja conhecida e concedida a ordem da presente impetração, ainda que de ofício, a fim de sanar a flagrante ilegalidade demonstrada e abrandado o regime inicial de cumprimento de pena do paciente para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Ao condenar o paciente à pena de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa pela prática de tráfico de entorpecente, o juízo de origem fixou o regime inicial fechado, que foi mantido em segunda instância pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao negar provimento ao recurso de apelação criminal da defesa:



    “(...) não se pode olvidar que se tratava de imensa quantidade de droga, a saber, 282 g (duzentos e oitenta e dois gramas) de maconha. 



    Para o traficante adquirir tal volume de entorpecentes, é pressuposto que ele já conte com um considerável mercado consumidor, clientela formada, que dê vazão ao material ilícito. Somente tem em seu poder tal volume de droga aquele que já está sedimentado no ‘ramo’ ou, o que é pior, figura na parte alta da pirâmide da rede de distribuição a traficantes menores. Por óbvio, essa condição não é alcançada de uma hora para outra, sendo necessárias incursões pretéritas, dedicação ao comércio ilícito, notadamente para que o agente seja reconhecido pelos usuários e obtenha a confiança dos produtores e/ou grande fornecedores para o repasse de uma quantidade maior de entorpecentes. 



    Assim, à luz dos demais dados do processo, o crime ora em apuração não se tratou de evento isolado na vida do acusado, não lhe sendo cabível, portanto, o benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    No que pertine à dosimetria das penas, nenhuma alteração deve ser feita. 



    Em razão da quantidade de droga apreendida, a pena-base foi corretamente exasperada, conforme autoriza o art. 42 da Lei 11.343/06 (não tendo sido ela o único fundamento pelo qual não se reconheceu a causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal). 



    E, não tendo sido reconhecidas outras causas modificadoras, as penas foram corretamente concretizadas em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 



    Quanto à fixação do regime para desconto das penas corporais, é certo que o STF, no julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464/07, sinalizando pela mitigação da obrigatoriedade de se estabelecer o regime inicialmente fechado em relação aos crimes de natureza hedionda (ou a eles equiparados). 



    Assim, a escolha do regime prisional deve ser feita nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 



    No caso dos autos, contudo, mantenho o regime inicialmente fechado, uma vez que a imensa quantidade de droga apreendida não permite a conclusão de que a fixação do regime semiaberto seria adequada, uma vez que tal medida obstaria o alcance das finalidades da pena, insertas no art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ressocialização do agente e a reprovação do crime na espécie”. (grifos nossos)



    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou ser idônea a fundamentação apresentada para a fixação do regime inicial fechado na condenação imposta ao paciente:



    “’(...) Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.



    (...) No caso, embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade da droga ), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006’.



    Como se verifica, o regime mais gravoso foi validamente estabelecido, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, cabendo salientar ser firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a valoração concomitante dos vetores do art. 42 da Lei de Drogas para exasperar e pena-base e para justificar o modo prisional não configura bis in idem, porquanto é cabível a utilização de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da individualização da pena, gerando efeitos diversos (AgRg no HC 419.218/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)”.



    10. Razão jurídica não assiste ao impetrante, pois não há se cogitar, na espécie, de bis in idem na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Embora as penas de seis de reclusão e seiscentos dias-multa impostas ao paciente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. Foi ressaltada a “imensa quantidade de droga apreendida”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pelo que não se comprova bis in idem na utilização da quantidade de entorpecente para a fixação da pena-base e para a definição do regime prisional. São exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567 kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora